Tribunal: STM
Processo: 7000220-30.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRAZO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar. O recorrente foi flagrado portando 0,42g de maconha em sua vestimenta, enquanto encontrava-se em serviço armado em unidade militar. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, fundamentando-se no princípio da insignificância e na ausência de lesividade ao bem jurídico. Subsidiariamente, requer a redução do período de prova da suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de posse de entorpecente cometido por militar no interior de organização militar; e (ii) estabelecer se o prazo da suspensão condicional da pena (sursis) de reclusão pode ser fixado abaixo do mínimo legal de 3 (três) anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de posse de entorpecente em ambiente militar classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte da substância. 4. A norma penal militar tutela a integridade das instituições, a hierarquia e a disciplina, valores que são vulnerados pela presença de substâncias ilícitas na caserna, independentemente da quantidade. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 6. O princípio da especialidade impede a incidência da Lei de Drogas comum no âmbito da Justiça Militar da União, prevalecendo a tipificação específica do ordenamento castrense. 7. O Código Penal Militar estabelece, de forma vinculativa, o período de prova entre 3 (três) e 5 (cinco) anos para a suspensão condicional de penas de reclusão, não permitindo a fixação em patamar inferior. 8. A sentença recorrida observa a proporcionalidade ao fixar o período de prova no mínimo legal permitido para a espécie de pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso Não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de posse de entorpecente cometido em lugar sujeito à administração militar. 2. O prazo mínimo para a suspensão condicional da pena de reclusão na Justiça Militar é de 3 (três) anos, conforme o art. 84 do Código Penal Militar.”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84 e 290; Enunciado nº 14 da Súmula do STM; Lei nº 11.343/2006; e Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, julgado 21/10/2020, publicado 13/4/2011; STM, Apelação nº 7000964-75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado 14/5/2024, publicado 16/5/26.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000220-30.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
A PRESENTE APELAÇÃO DEFENSIVA, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000220-30.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PRAZO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-militar à pena
de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar. O recorrente foi flagrado
portando 0,42g de maconha em sua vestimenta, enquanto encontrava-se em
serviço armado em unidade militar. A defesa pleiteia a absolvição por
atipicidade material, fundamentando-se no princípio da insignificância e na
ausência de lesividade ao bem jurídico. Subsidiariamente, requer a redução do
período de prova da suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, em razão
das circunstâncias judiciais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é
aplicável ao crime de posse de entorpecente cometido por militar no interior de
organização militar; e (ii) estabelecer se o prazo da suspensão condicional da
pena (sursis) de reclusão pode ser fixado abaixo do mínimo legal de 3 (três)
anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de posse de entorpecente em ambiente militar classifica-se como de
perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte da
substância.
4. A norma penal militar tutela a integridade das instituições, a hierarquia e a
disciplina, valores que são vulnerados pela presença de substâncias ilícitas na
caserna, independentemente da quantidade.
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar afasta a aplicação do princípio da insignificância ao delito
previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O princípio da especialidade impede a incidência da Lei de Drogas comum
no âmbito da Justiça Militar da União, prevalecendo a tipificação específica do
ordenamento castrense.
7. O Código Penal Militar estabelece, de forma vinculativa, o período de prova
entre 3 (três) e 5 (cinco) anos para a suspensão condicional de penas de
reclusão, não permitindo a fixação em patamar inferior.
8. A sentença recorrida observa a proporcionalidade ao fixar o período de prova
no mínimo legal permitido para a espécie de pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de
posse de entorpecente cometido em lugar sujeito à administração militar. 2. O
prazo mínimo para a suspensão condicional da pena de reclusão na Justiça
Militar é de 3 (três) anos, conforme o art. 84 do Código Penal Militar.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84 e 290; Enunciado nº 14 da
Súmula do STM; Lei nº 11.343/2006; e Lei nº 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 103.684, Rel. Min. Ayres Britto,
julgado 21/10/2020, publicado 13/4/2011; STM, Apelação nº 7000964-
75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado 14/5/2024,
publicado 16/5/26.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à presente Apelação defensiva,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do ex-Soldado do Efetivo Variável (Sd EV) ANDRÉ ALVES
RODRIGUES DA SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), disponibilizada
em 8/8/2025, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos
e com o direito de recorrer em liberdade.
1. FATOS 1.1
Denúncia
O Ministério Público Militar ofereceu a denúncia em 4/11/2024, nos seguintes
termos (evento 1, DOC1):
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado
(16ºRCMec) contra o SD EV ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA SILVA, flagranteado, no dia 29
de outubro de 2024, por volta das 14h00, na posse de 0,42g (zero vírgula quarenta e dois
gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida por maconha, dentro das
dependências da OM.
Depreende-se dos autos que, no dia supramencionado, o acusado estava na guarita de Nr. 4
quando teve seu celular recolhido porquanto foi abordado pelo 3º SGT WILSON utilizando-o,
ciente de que não é permitido durante o serviço, em seguida, se deslocou à guarita de Nr. 02,
onde foi abordado pelo 2º SGT DANILO e 1ºSGT NICOLAU, que estavam realizando ronda de
fiscalização de serviço.
Na oportunidade, o 2º SGT DANILO questionou ao SD EV ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA
SILVA se, além da irregularidade com o celular, estava portando algum material não
autorizado em serviço. A resposta adveio quando, questionado pela terceira vez, informou que
estava na posse de um cigarro, supostamente de maconha, retirando-o de uma caixa que
estava no seu bolso.
Diante disso, os fatos foram reportados ao Oficial de Dia, 1º Ten OLIVER TELLES SILVA, e o
flagranteado foi conduzido ao corpo da guarda e depois à Formação Sanitária Regimental, a
fim de realizar o Exame de Higidez Física.
Já o material em questão foi coletado, lacrado com o lacre 0011684, e encaminhado para
perícia (Evento 1, P_FLAGRANTE3), cujo Laudo de exame químico toxicológico preliminar
Nº 02.01.05.102024.037990 atestou positivo para 0,42g (zero vírgula quarenta e dois gramas)
de Cannabis sativa L., popularmente conhecida por maconha (Evento 6, P_FLAGRANTE7).
Inquirido, o denunciado SD EV ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA SILVA confessou os fatos,
narrando que já se apresentou no aquartelamento na posse do cigarro de maconha, o qual
teria utilizado antes de entrar na Unidade Militar, por volta das 06h55 (Ev.6,
P_FLAGRANTE8).
Assim, da forma como agiu, praticou, o denunciado SD EV ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA
SILVA, o crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, em cuja pena se encontra
incurso.
Em documento anexo à denúncia, o MPM manifestou-se pelo não oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apresentando a seguinte fundamentação
(evento 1, DOC2):
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Oportunamente, informa que deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
porque, enquanto ato discricionário do Ministério Público, entende que se não é possível
aplicar o princípio da insignificância, porquanto a Jurisprudência do Superior Tribunal
Militar reprova, com veemência, condutas tais como a perpetrada pelo denunciado,
entendendo pela prática do delito independentemente da quantidade de entorpecente
apreendida em poder do acusado - por atentar contra a disciplina militar, a segurança da
Organização Militar, bem como o esteio da coletividade militar, já que o bem jurídico tutelado
não se limita à proteção da saúde, mas estende-se à manutenção do regular funcionamento
das Forças Armadas - também não seria congruente excepcionar o princípio da
obrigatoriedade na ação penal pública e firmar um negócio jurídico extraprocessual com o
ora acusado por tais razões.
A denúncia foi recebida em 7/11/2024 (evento 1, DOC3).
1.2 Instrução
Durante a instrução processual, foram juntados o Laudo toxicológico preliminar
(evento 6, DOC7) e o Laudo toxicológico definitivo (evento 14, DOC1), este último da
Polícia Civil do Estado da Paraíba, que atestou a presença da substância química THC
(Tetraidrocanabinol).
A defesa, em resposta à acusação, requereu o ANPP. No tocante à matéria de
mérito, pugnou pela apresentação em sede de alegações finais (evento 22, DOC1). O pedido
do ANPP foi indeferido pelo juízo (evento 24, DOC1).
O recurso defensivo interposto para a Câmara de Coordenação e Revisão (CCR)
da Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi desprovido (evento 34, DOC1). A CCR/MPM
adotou o entendimento de que a recusa do ANPP foi motivada, considerando que o delito
atenta contra a disciplina militar e a segurança da Organização Militar, sendo a propositura do
acordo uma faculdade, e não um direito subjetivo (evento 68, DOC2).
O réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 17/1/2025 (evento
41, DOC1).
Em 7/4/2025, foram ouvidas as testemunhas 1º SGT RODRIGO CUNHA
NICOLAU e 2º SGT DANILO ALMEIDA DA SILVA. Nessa mesma ocasião, o acusado foi
qualificado e interrogado (evento 60, DOC1).
Nas Alegações Finais, o Ministério Público Militar (MPM) reiterou o pedido
condenatório, fundamentado na robustez das provas testemunhais e documentais e na
confissão espontânea, destacando a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância (evento
65, DOC1).
A Defesa, por sua vez, nas alegações finais, requereu a absolvição (art. 439,
alínea "b" ou "e", do CPPM), alegando a atipicidade material (Princípio da Insignificância)
devido à ínfima quantidade de droga 0,42g (quarenta e dois centésimos de grama), ou
insuficiência de provas de lesão ao bem jurídico (Saúde Pública). Por fim, a defesa requereu
que, caso os pedidos anteriores não fossem atendidos, fosse aplicada a pena no mínimo legal
e fosse concedido o benefício do sursis, por satisfazer os pressupostos legais (evento 75,
DOC1).
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram acostadas aos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça
Militar da União (evento 77, DOC1), da Seção Judiciária de Pernambuco e do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, nada constando contra o réu (evento 76, DOC2).
Em 7/8/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva. O Conselho condenou o ex-Sd EV
ANDRÉ ALVES RODRIGUES DA SILVA pela infração ao art. 290, caput, do Código Penal
Militar. A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão. Foi concedida a Suspensão
Condicional da Pena (sursis) pelo período de 3 (três) anos. O regime inicial de cumprimento
de pena foi fixado como aberto, caso o réu não aceite ou descumpra as condições do sursis. A
sentença foi disponibilizada em 8/8/2025 (evento 134, DOC1).
1.3 Razões/Contrarrazões
Em sede de razões de apelação, juntada aos autos em 1º/9/2025, a defesa
pugnou pela reforma da sentença condenatória, nos seguintes termos (evento 150, DOC1):
Em face de todo o exposto, a Defensoria Pública da União vem, à presença de Vossas
Excelências, requerer a REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, a fim de se reconhecer a
atipicidade material da conduta diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendida
(0,42g de maconha), impondo-se a aplicação do princípio da insignificância, em respeito aos
postulados da proporcionalidade, da intervenção mínima e da ultima ratio do Direito Penal.
Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhida a tese acima, requer-se a absolvição do
Apelante com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da insuficiência de provas
quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que não se demonstrou risco concreto
à saúde pública ou ao regular funcionamento da instituição militar.
Na eventualidade de não serem acolhidos os pedidos absolutórios, o que se admite apenas por
argumentação, requer-se a redução do período imposto para cumprimento da Suspensão
Condicional da Pena de três anos para dois anos, diante das circunstâncias judiciais
favoráveis (primariedade, bons antecedentes, confissão espontânea e arrependimento).
Em 5/9/2025, foram juntadas aos autos as razões recursais do MPM, que assim
requereu (evento 153, DOC1):
À vista do exposto, e salvo melhor entendimento desse Egrégio Superior Tribunal Militar, o
Ministério Público Militar da União REQUER o conhecimento e posterior IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, acolhendo-se os argumentos expostos nestas contrarrazões,
a fim de que a sentença condenatória acostada no Evento 134 seja mantida na íntegra, como
medida da mais lídima justiça.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por meio do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso interposto, mantendo, na íntegra, por seus próprios jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória (evento 10, DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito,
deve ser negado provimento.
A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade material da conduta pela
aplicação do Princípio da Insignificância, ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas
quanto à lesão ao bem jurídico. Por fim, de forma alternativa, requer a redução do período de
prova do sursis de 3 (três) para 2 (dois) anos.
1. AUTORIA
O próprio réu, por ocasião de seu interrogatório judicial, confessou de maneira
clara a posse da substância, admitindo que a introduziu no quartel, a guardou no bolso, e
tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta e da proibição. Sua confissão foi corroborada
pelos depoimentos dos militares 1º SGT RODRIGO CUNHA NICOLAU, que estava na
função de Adjunto do Oficial de Dia, e 2º SGT DANILO ALMEIDA DA SILVA, que
confirmaram a posse e a apreensão da droga em poder do réu.
O 2º SGT DANILO ALMEIDA DA SILVA relatou que, após um alerta sobre o
uso de celular por um soldado, ele e o Sargento NICOLAU foram fazer uma ronda. Ao
confrontar o réu sobre o uso do telefone, o Sargento DANILO o questionou sobre portar algo
ilícito (drogas). O réu, então, confessou que estava com um cigarro que parecia ser de
maconha e o entregou aos sargentos. O cigarro apresentava indícios de ter sido parcialmente
consumido (evento 59, DOC1).
O 1º SGT RODRIGO CUNHA NICOLAU confirmou ter presenciado o
ocorrido. Ele relatou que, ao ser questionado sobre portar algo ilícito, o réu afirmou que sim e
retirou do bolso um cigarro que se suspeitava ser de maconha. Acrescentou que o Soldado
André declarou ter consumido o cigarro de maconha antes de ingressar na Organização
Militar (evento 59, DOC1).
O acusado, por ocasião de seu interrogatório, confirmou que, no dia do
ocorrido, portava um cigarro contendo nicotina e maconha. Ele relatou que fumou o cigarro
no trajeto de sua casa até o quartel e, como chegou atrasado, colocou o restante, junto com o
isqueiro, no bolso, esquecendo-se de descartá-lo. Admitiu ser usuário de maconha de forma
regular e moderada e que o cigarro continha a substância ilícita no momento da abordagem.
Confirmou que estava prestando serviço armado na Guarita G2, utilizando um fuzil. O
acusado respondeu que pretendia consumir o cigarro ao sair do quartel, enfatizando que
jamais o fumaria dentro da Unidade Militar. Confirmou que sabia da proibição de portar
substâncias entorpecentes no quartel e que estava ciente de sua conduta ilícita (evento 59,
DOC1).
Dessa forma, resta comprovada a autoria delitiva.
2. MATERIALIDADE
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade do delito de posse de entorpecente em área sujeita à
Administração Militar encontra-se robustamente comprovada. O apelante foi flagrado na
posse de 0,42g (quarenta e dois centésimos de grama) da substância Cannabis sativa L.
(maconha). A identificação pericial da substância restou confirmada por Laudo de Exame
Definitivo de Drogas acostado aos autos, documento probatório mencionado expressamente
na Sentença condenatória (evento 14, DOC1).
A autoria e a materialidade delitivas restam indenes de dúvida, comprovadas
pela harmoniosa prova testemunhal e pela confissão do réu em juízo e pelo laudo pericial
acostado aos autos.
3 TIPICIDADE
A conduta atribuída ao réu, narrada na denúncia, encontra-se prevista no caput
do art. 290 do Código Penal Militar que assim descreve:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Grifo nosso).
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos).
Conforme comprovado, o réu praticou a conduta ilícita acima destacada, uma
vez que foi flagrado portando substância que posteriormente foi comprovada como sendo
droga, enquadrando-se no tipo penal do citado art. 290 do CPM, presente, portanto, a
tipicidade formal.
Contudo, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base na
ínfima quantidade de droga apreendida 0,42g (quarenta e dois centésimos de grama) de
maconha, alegando mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Tal argumento não encontra respaldo no
ordenamento jurídico.
A defesa alega, subsidiariamente, a insuficiência de provas, pois o porte de
0,42g de maconha, destinado ao uso pessoal, não demonstrou risco concreto à Saúde Pública
ou ao regular funcionamento da instituição militar. Este argumento também é insubsistente.
O delito tipificado no art. 290 do CPM é crime de mera conduta e de perigo
abstrato, conforme conceituado pela doutrina. Isso significa que sua consumação ocorre com
o simples ingresso, posse ou guarda da substância entorpecente em local militar.
(STREIFINGER, Marcello. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal
Militar, 8. ed. Salvador: Jus PODIVM. 2024. p. 1.7430.
Isso porque a presença de substâncias entorpecentes em um ambiente militar,
por menor que seja a quantidade, mina a confiança, compromete o moral da tropa e coloca
em risco a capacidade operacional da instituição.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também nesse sentido, encontra-se precedente desta Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA.
ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL
ANTE
A
INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO
EMPREGADO.
IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PARA O
CRIME PREVISTO NOS ARTIGO 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS
DO CPM. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
A
QUO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer.
Trata-se de crime de mera conduta, no qual não há a necessidade de se materializar o
prejuízo, bastando a presunção de perigo para sua reprovação.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, em
ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa.
Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique a quantidade de droga apta
a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à vida militar.
Conjuntamente a esse entendimento, está a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de
ser crime o porte de drogas no âmbito da Administração Militar, sendo irrelevante a
quantidade de substância proscrita apreendida em posse do infrator.
A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88, uma
vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna,
razão pela qual trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio militar
do que no âmbito civil.
A edição ocorrida no art. 9º do CPM, em razão da publicação da Lei nº 13.491/17, não
revogou o art. 290 do CPM, apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de modo que a
alteração não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/06 para o âmbito desta
Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária
comum, em face do princípio da especialidade.
Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do princípio da
proporcionalidade nos crimes de porte de entorpecentes em local sujeito à Administração
Militar não é capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator.
É inaplicável a desclassificação do delito de posse ilegal de entorpecente para o de
embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar a jurisprudência deste Tribunal, que
vem rechaçando essa pretensão defensiva por entender que se trata de dispositivos penais
distintos, que exige conduta diversa da posse, do porte ou da guarda de drogas dentro de
áreas sob a tutela da Administração Militar.
É vedado às partes pleitear a aplicação de circunstâncias equivalentes extraídas de outras
disposições penais para tentar favorecer o acusado com sanções mais leves, sob pena de
incorrer em hibridismo normativo, que é vedado ao Poder Judiciário, por violar o princípio
da separação dos poderes, porquanto a atribuição de legislar é exclusiva do Poder
Legislativo.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a
comprovação dos fatos ilícitos imputados ao Apelante.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação Criminal nº 7000059-
59.2023.7.03.0203. Relator: Min ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de julgamento:
10/4/2025. Data de Publicação: 5/5/2025) (Grifo nosso).
Ademais, nota-se que a redação do tipo penal em comento emprega a expressão
"ainda que para uso próprio". Em regra, para uso próprio não se utilizariam grandes
quantidades. Dessa forma, entende-se que o legislador não teve por intuito excluir do tipo
penal pequenas quantidades de substância entorpecente.
Nesse contexto, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
porte de entorpecentes dentro de uma Unidade Militar é relevante, trazendo uma lesão
considerável ao bem jurídico protegido, independentemente da quantidade apreendida, sendo
inaplicável o princípio da insignificância:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade
reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da
especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito
à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11)
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DFAgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do
art. 290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 133789 AgR/PR. Primeira
Turma. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Data de Julgamento: 29/11/2021, Data de
Publicação: 15/2/2022.)
Também nesse sentido, o Superior Tribunal Militar decidiu pela inaplicabilidade
do princípio da insignificância, expondo que o fato de portar substância entorpecente em
pequena quantidade afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal militar. É o que se extrai
do seguinte julgado:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo
penal.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade,
o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, em circunstâncias tais que configuram o delito encartado no citado preceito penal
incriminador do Estatuto Repressivo Castrense.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior
Tribunal Militar.
Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio
da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
O tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial
de perigo, justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do
Acusado, como também a de terceiros.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. O
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
[...]
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (STM - Apelação Criminal nº .7000964-75.2023.7.00.0000/RS
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 14/5/2024, Data de
Publicação: 16/5/2024.) (Grifos nossos).
Dessa forma, a quantidade de droga apreendida é irrelevante para a verificação
da adequação típica em comento. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se limita
à proteção da saúde pública. O foco preponderante da norma penal militar se estende à
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina, além da
segurança da Organização Militar (OM) e do seu pessoal.
Nesse diapasão, vale mencionar o que a doutrina menciona sobre o assunto:
[...] deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a saúde pública, mas, como
sustentamos na discussão do bem jurídico, também a regularidade das Instituições Militares.
[...]
Ademais, um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda,
quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático
leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial em emergência.
Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito
Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso
reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora
da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme
para alguém que seja profissional das armas. (STREIFINGER, Marcello. NEVES, Cícero
Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, 8. ed. Jus PODIVM. 2024. p. 1724-25.
Vale ressaltar que o Réu, quando flagrado portando a substância, estava de
serviço armado. Isso, por si só, denota a razão pela qual o uso de drogas na seara castrense
recebe tratamento diverso ao aplicado no âmbito civil. Por óbvio, militar utiliza armamento, o
que requer atenção especial, cuidado no manuseio, a fim de não colocar em risco a segurança
do próprio militar e a dos demais. Dessa forma, confere-se um alto grau de reprovabilidade à
conduta praticada pelo Réu.
Por essa razão, pelo princípio da especialidade, não se aplica o disposto na Lei
nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, se manifestou a Suprema Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC.
NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no
período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76.
3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem
com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim
a tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art.
290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no
art. 290, CPM.
8. Habeas corpus denegado. (STF - HC nº 94685. Tribunal Pleno. Relatora Ministra Dra.
ELLEN GRACIE. Data de Julgamento: 11/11/2010, Data de Publicação: 12/4/2011.) (Grifos
nossos).
O STF manteve essa posição ao longo do tempo, conforme a decisão proferida
em 7/8/2024, na qual o Ministro Flávio Dino cita diversos julgados da Suprema Corte:
Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “Em se tratando de uso/porte de droga por
militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo,
comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 158.077 AgR/AM,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019); “Ao tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art.
290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade.” (HC 163.581
AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2019); “Mesmo a alegada
ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a
incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da
norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na
legislação penal militar, aplicando-se o princípio da especialidade. (HC 219.833/ CE, Rel.
Min. Cármen Lúcia); “Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta
praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no
princípio da especialidade” (HC 155.940/PR, Rel. Min. Luiz Fux). (STF - HC 244087/SP.
Relator: Ministro Flávio Dino. DJe 7/8/2024) (Grifos nossos).
Esse tema também está consolidado nesta Corte, de acordo com o Enunciado nº
14 da Súmula deste Superior Tribunal Militar, conforme a seguir mencionado:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
Dessa forma, sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
também não resta dúvida de que a conduta praticada pelo réu está enquadrada no tipo penal
do art. 290 do CPM, uma vez que praticou uma das ações descritas no mencionado tipo
penal, a saber, a de “trazer consigo” substância entorpecente. Presentes, portanto, tanto a
tipicidade formal, quanto a tipicidade material.
3. ANTIJURIDICIDADE
A conduta perpetrada pelo réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico.
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4 CULPABILIDADE
Não foram verificadas causas de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
A culpabilidade do réu está plenamente demonstrada. O apelante era militar
imputável, tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e, como membro das Forças
Armadas, dele se exigia o estrito cumprimento dos deveres militares, o que não foi
observado.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
5. DA REDUÇÃO DO PERÍODO DO SURSIS
A Defesa requer, subsidiariamente, a redução do período imposto para
cumprimento da Suspensão Condicional da Pena (sursis) de 3 (três) anos para 2 (dois) anos,
baseando-se nas circunstâncias judiciais favoráveis (primariedade, bons antecedentes,
confissão espontânea e arrependimento).
No tocante às alegadas condições judiciais favoráveis, ressalta-se que a
Sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (evento 134, DOC1).
Já no que diz respeito ao pedido de redução do prazo do sursis, trata-se de
matéria delimitada em lei. O art. 84 do CPM estabelece que, para pena privativa de liberdade
não superior a 2 (dois) anos (caso do apelante, condenado a 1 ano de reclusão), a suspensão
da pena, se for de reclusão, pode ser fixada no período de prova de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
A sentença fixou o período de prova em 3 (três) anos, que é o período mínimo
legal para a pena de reclusão. Esta medida é proporcional e suficiente diante da gravidade do
fato e guarda perfeita simetria com a pena-base aplicada no mínimo legal.
Dessa forma, a redução pleiteada é legalmente impossível, pois o período
mínimo já foi corretamente aplicado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à presente Apelação
defensiva, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381659v4 e do código CRC 2aa6fb9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/03/2026, às 15:26:53
7000220-30.2024.7.07.0007
40001381659 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR